Tribunal: TJES
Processo: 5003053-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Arquivamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KALIANE DA SILVA NUNES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003053-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
KALIANE DA SILVA NUNES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:

1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados em sua conta bancária, apesar de já ter sido proferida decisão anterior reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução fiscal nº 0029609-40.2012.8.08.0024, movida pelo Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada e inexistindo efeito suspensivo no recurso interposto pelo ente público, subsiste fundamento jurídico para a manutenção do bloqueio de valores em suas contas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos, como regra, não possuem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial expressa nesse sentido. Assim, decisões que não tiveram sua eficácia suspensa produzem efeitos imediatos.

4. Reconhecida judicialmente a ilegitimidade passiva da agravante, a constrição sobre seu patrimônio torna-se insubsistente, uma vez que não há mais título executivo que justifique a penhora em relação a ela.

5. A decisão agravada, ao condicionar a liberação dos valores ao trânsito em julgado, contraria o sistema processual vigente, pois impõe efeito suspensivo implícito ao recurso do Município, sem respaldo legal ou judicial.

6. A manutenção do bloqueio de valores de quem já foi excluído do polo passivo configura excesso e violação ao direito de propriedade, perpetuando indevidamente os efeitos de uma constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de parte na execução fiscal produz efeitos imediatos, salvo se houver concessão de efeito suspensivo a recurso interposto.

A ausência de trânsito em julgado não impede a eficácia de decisão cuja execução não foi suspensa.

É indevida a manutenção de bloqueio de valores após a exclusão da parte do polo passivo da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2144775-79.2020.8.26.0000, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, 14ª Câmara de Direito Público, j. 02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003053-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
KALIANE DA SILVA NUNES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:

1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por KALIANE DA SILVA NUNES contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 0029609-40.2012.8.08.0024 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, indeferiu seu pedido de liberação de valores constritos em conta de sua titularidade, mesmo após ter sido proferida decisão anterior reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de liberação de valores bloqueados em conta bancária da Agravante, após decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva na execução fiscal de origem, mesmo pendente de julgamento definitivo o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória em face da referida decisão.

A Agravante sustenta que, uma vez proferida a decisão que a excluiu do polo passivo da execução fiscal e, não tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Município, a manutenção do bloqueio de seus ativos financeiros se mostra indevida.

No caso, sem maiores digressões, tenho que assiste razão à Agravante.

A sistemática processual civil brasileira, em seu art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que os recursos, como regra, não possuem efeito suspensivo, ou seja, não impedem a eficácia da decisão recorrida. A suspensão da eficácia de uma decisão judicial é medida excepcional, que depende de expressa disposição legal ou de decisão judicial fundamentada, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em tela, observa-se que o juízo de origem, em decisão anterior à ora agravada, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e determinar sua exclusão da lide executiva. Inconformado, o recorrido interpôs o Agravo de Instrumento nº 5002822-72.2023.8.08.0000, ao qual não foi concedido efeito suspensivo, conforme afirmado pela Agravante e não contestado pelo Agravado. Diante desse cenário, a decisão que excluiu a agravante do polo passivo passou a produzir efeitos imediatos, tornando insubsistente qualquer ato de constrição sobre seu patrimônio. A manutenção do bloqueio, portanto, carece de fundamento jurídico, pois não há mais título executivo que o respalde em face da recorrente.

Ademais, a decisão agravada, ao condicionar a liberação dos valores ao trânsito em julgado, cria uma situação de insegurança jurídica e prolonga indevidamente os efeitos de uma constrição sobre o patrimônio de quem, por decisão judicial eficaz, já não é mais parte na execução. A finalidade da penhora é garantir o juízo, e, uma vez excluída a executada, a garantia perde seu objeto em relação a ela. Nesse contexto, entendo pela reforma da decisão agravada, na medida em que a manutenção do bloqueio de valores, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte e diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso cabível, viola a eficácia imediata das decisões judiciais.

Repisa-se, o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória (nº 5002822-72.2023.8.08.0000), não obteve a concessão de efeito suspensivo, razão pela qual a decisão que excluiu a AGRAVANTE do polo passivo da execução fiscal permanece hígida e plenamente eficaz. A manutenção do bloqueio de valores, sob o argumento de inexistência de trânsito em julgado, traduz, na prática, a indevida atribuição de efeito suspensivo ao recurso municipal de forma transversa, providência que destoa do sistema processual vigente, uma vez que a ausência de trânsito em julgado, por si só, não constitui fundamento idôneo para obstar a produção dos efeitos de decisão cuja eficácia não foi suspensa pelo órgão competente.

Outrossim, a manutenção da constrição patrimonial sobre os bens de quem foi excluído da relação processual, por decisão judicial, configura excesso e violação ao patrimônio da recorrente. Uma vez reconhecida a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da execução, não subsiste o fundamento para a manutenção do bloqueio de seus valores, que foram constritos justamente para garantir o pagamento de uma dívida que, em relação a ela, foi declarada inexigível.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a imediata liberação dos bens constritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de tarifas de água e esgoto referentes aos exercícios de 2.005 a 2.014 – Decisão que (i) rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a agravante alegava a sua ilegitimidade de parte passiva, por entender que a via não comporta discussão que exige dilação probatória para que se demonstre que a agravante não se utilizou dos serviços que ensejaram o débito; e (ii) determinou a comprovação de que os valores bloqueados se encontravam em conta poupança – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – A obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água e esgoto possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel – Não caracterização de obrigação "propter rem" – Ônus da prova acerca da legitimidade da agravante que recai sobre o agravado – Impossibilidade de se impor à agravante o ônus de produzir prova negativa – Vedação à prova diabólica – Ausência de qualquer indício de relação entre a agravante e os serviços prestados – Decisão reformada –
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para
acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, diante do reconhecimento da sua ilegitimidade de parte passiva
, e extinguir a execução em relação a ela, sem análise do mérito,
com consequente levantamento das constrições realizadas
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21447757920208260000 Matão, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 02/02/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2021)

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada e determinar a imediata expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados na conta bancária da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.